Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702208-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 22.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR